Tribunal: TJPA
Processo: 0803496-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803496-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: JOSE MARIA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 104 - A E B DO CDC. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de Ação Ordinária de Repactuação de Dívidas com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ MARIA NASCIMENTO, deferiu parcialmente a tutela liminar para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 35% da renda líquida mensal do autor, aposentado, além de suspender a inscrição em cadastros de inadimplentes e cominar multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos de aposentado, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na alegada situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, evidenciados pela documentação que demonstra o comprometimento de parcela expressiva da renda do agravado com dívidas bancárias, em prejuízo do seu sustento básico.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 6º, XII, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que consagra como direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial nas hipóteses de repactuação de dívidas e concessão de crédito.

A vulnerabilidade e hipossuficiência do agravado, aposentado com renda mensal de R$ 2.178,18, diante da instituição financeira agravante, justificam a intervenção judicial para evitar danos irreparáveis, especialmente diante do valor das parcelas mensais (R$ 2.193,77) ultrapassarem sua própria renda líquida.

A limitação de descontos tem caráter provisório e excepcional, sendo válida até a realização de audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento, não implicando quitação nem perdão de dívida, mas apenas reequilíbrio momentâneo para viabilizar a continuidade da vida do consumidor de forma digna.

A alegação de que contratos não consignados estariam fora do alcance da limitação não prevalece diante da aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e função social do contrato, especialmente quando demonstrada situação de superendividamento.

Não há vedação legal à concessão de tutela de urgência nas ações de repactuação de dívida, sendo legítima a atuação jurisdicional cautelar enquanto não realizada audiência de conciliação.

A ausência de previsão expressa de tutela provisória na Lei do Superendividamento não impede sua concessão, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, aplicando-se o princípio da subsidiariedade.

Jurisprudência recente de Tribunais estaduais corrobora a possibilidade de suspensão de descontos bancários para garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado, até a definição judicial do plano de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma provisória, os descontos mensais de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao patamar de 35% da renda líquida do consumidor superendividado, visando à preservação do mínimo existencial.

A limitação judicial temporária de descontos bancários não implica quitação de dívida, mas sim medida cautelar legítima para viabilizar a repactuação e garantir a dignidade do devedor vulnerável.

A Lei nº 14.181/2021 autoriza, no âmbito das ações de superendividamento, a adoção de medidas judiciais urgentes destinadas à proteção do consumidor, mesmo antes da audiência conciliatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII e XII (com redação da Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, AI nº 0809051-47.2022.822.0000, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0803496-03.2024.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público.

Recurso: Agravo de Instrumento.

Agravante: BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Agravado: JOSE MARIA NASCIMENTO.

RELATOR: DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA contra a decisão interlocutória proferida pela EXMO. SR. DR. JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, exarada nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por JOSÉ MARIA NASCIMENTO, vez que o mesmo, determinou ao Banpará a limitação dos descontos referente as amortizações dos empréstimos pessoais e consignados, no percentual de 35% dos rendimentos líquidos do autor, nos seguintes termos:

“É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, antes os documentos acostados a inicial, este Juízo verifica que os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano estão evidenciados, uma vez que as provas confirmam a condição de superendividamento (ID - 102193225), em quantia que ultrapassa 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal do requerente, afetando seu mínimo existencial.

Além do mais, o autor juntou aos autos o parecer emitido pelo núcleo especializado da Defensoria Pública que atesta a condição de superendividamento, bem como a tentativa da repactuação por meio Extrajudicial (ID – 102193234 e 102193228), além disso o termo de audiência para a tentativa conciliatória (ID - 102193226).

Ante o exposto e com fulcro na petição inicial e documentos acostados aos autos, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, e determino, até a homologação do acordo em audiência ou a fixação do plano compulsório de pagamento, que os descontos sejam limitados ao percentual de 35% sobre os rendimentos líquidos do requerente, limitando-se as requeridas; BANPARÁ ao desconto no valor de R$ 304,95; e a requerida BANCO DO BRASIL ao desconto no valor de R$ 457,41, totalizando o valor de R$ 762,36, bem como que as requeridas se abstenham de inscrever o nome do Autor em bancos de dados e cadastros de inadimplentes.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais). (...)”

O Agravante, após discorrer sobre os fatos, sustenta que a limitação em 30% não poderia abranger os contratos em questão, indo de encontro, inclusive, ao entendimento exarado pelo C.STJ em sede de teses repetitivas.

Ressalta que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que sejam para recebimento de salário, não sofrem aplicação da limitação, ou seja, não pode o mesmo gozar de prerrogativa que não detém. Portanto, não poderia haver qualquer tipo de imposição de limitação em empréstimos que não detenham o caráter de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Destaca culpa exclusiva da parte autora, pois voluntariamente, celebrou vários contratos com o Banco do Estado do Pará, ciente de suas tarifas e parcelas, bem como de todos os dados dos contratos, simultaneamente ou não.

Por fim, requer a reforma da decisão interlocutória agravada para indeferir a tutela de urgência.

Indeferido o efeito suspensivo recursal.

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 18960067).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

No caso em questão, verifico que o autor/agravado é aposentado e recebe a renda líquida de R$ 2.178,18 (dois mil, cento e setenta e oito reais e dezoito centavos) mensalmente. Alega que atualmente tem o endividamento total na quantia de aproximadamente R$ 179.004,00 (Cento e setenta e nove mil e quatro reais), com saldo devedor no valor aproximado de R$ 153.839,06 (Cento e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos). O requerente sustenta ainda que a soma das parcelas bancárias devidas pelo autor às empresas requeridas, está no montante de R$ 2.193,77 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos).

Compulsando os autos, verifico que apesar do agravado ser aposentado, possuindo renda fixa, o seu endividamento bancário mensal compromete grande parcela dos seus vencimentos, tornando assim, imprescindível a repactuação das suas dívidas, com o intuito de preservar a sua subsistência de forma digna.

É importante reconhecer a vulnerabilidade (art. 4º, I do CDC) e hipossuficiência (art 6º, VIII do CDC) do agravado diante do agravante, mega corporação financeira e operadora de crédito.

Destaca-se que para o banco agravante, grande operadora de crédito, a concessão da tutela implica na suspensão (temporária) dos créditos abrangidos pela repactuação sem a incidência de juros, com a consequente suspensão de todos os descontos realizados na conta e/ou folha de pagamento, porém isto é apenas até o momento da homologação do acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento. Além disso, importante ressaltar que os descontos e as cobranças realizadas podem ser retomados a qualquer tempo.

De outra ponta, o desconto mensal de R$ 2.193,77 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos), em decorrência das cinco operações de crédito com as instituições financeiras, compromete sobremaneira o orçamento doméstico familiar e o pagamento de despesas básicas para viver com dignidade, como luz, água e alimentação do agravado.

O agravante ainda defende que a Lei nº 8.078/1990 (que dispõe sobre a proteção do consumidor) não prevê a concessão de medidas liminares no rito do superendividamento, privilegiando a relação negocial de ambas as partes.

Conforme se observa dos autos principais, trata-se de ação de revisão contratual por superendividamento, a qual possui previsão nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, pelo procedimento normatizado pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Como se vê, não há qualquer óbice legal à concessão da tutela de urgência:

Art. 104-A, CDC: "A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Assim, o fato de não haver previsão específica na Lei nº 14.181/2021 e no Código de Defesa do Consumidor, não impede a concessão da tutela provisória de urgência, desde que estejam presentes os requisitos legais, considerando-se, ainda, o princípio da subsidiariedade do CPC.

Destaca-se, que a própria Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) prevê, como direito básico do consumidor, a preservação do seu mínimo existencial:

Art. 6 São direitos básicos do consumidor:

(...)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. VISANDO À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA É POSSÍVEL A SUSPENSÃO DAS PARCELAS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, CASO A DÍVIDA ASSIM PERMITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0809051-47.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 09/03/2023

(TJ-RO - AI: 08090514720228220000, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo, nos termos da fundamentação (ID. 18960067).

Declaro prejudicado o agravo interno interposto.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025